Tribunal: TJMT
Processo: 0003908-42.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003908-42.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 894.382.720-20 (AGRAVANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados
e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO, NO ÂMBITO RECURSAL, POR INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO TÁCITO DA BENESSE. RECOLHIMENTO DO PREPARO DEVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em recurso de apelação, interposto nos embargos à execução fiscal, os quais foram extintos com resolução de mérito, condicionando o processamento do recurso ao recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se é cabível afastar o ônus do recolhimento do preparo ou, ainda, se o recorrente demonstrou a hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça é direito assistencial que demanda comprovação objetiva da hipossuficiência do requerente, tendo em vista o interesse público relacionado às custas judiciais, as quais configuram tributo (art. 145, inciso II, da CF e art. 77, do CTN).

4. No presente caso, os documentos juntados pelo agravante são insuficientes para demonstrar a alegada condição de hipossuficiência, especialmente pela ausência de comprovação inequívoca da titularidade bancária e de eventual vínculo empregatício.

5. A ausência de deferimento expresso de gratuidade de justiça no juízo de origem, aliado à insuficiência de comprovação documental na fase recursal, impõe o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

6. Ademais, a jurisprudência consolidada do STF estabelece que a gratuidade judiciária não retroage, de modo que eventual concessão posterior não isenta o recorrente de recolher o preparo referente ao recurso interposto anteriormente (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.490.706/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de gratuidade de justiça é imprescindível a comprovação objetiva da hipossuficiência da parte requerente, não bastando a mera alegação de deferimento tácito do benefício, principalmente, quando oportunizada a demonstração da veracidade da carência de recursos, sob pena de deserção pelo não recolhimento do preparo.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 145, II; CPC, art. 99, §2o; CTN, art. 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.490.706/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2019, DJe 05.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por RENÃ DE OLIVEIRA FERREIRA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 238674675),
que não concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente,
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por RENÃ DE OLIVEIRA FERREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0003908-42.2020.8.11.0015 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito (ID. 222090522).

Do exame dos autos, verifica-se que a parte apelante pleiteia o deferimento da justiça gratuita (ID. 222090530), sendo facultada a apresentação dos documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência, consoante despacho de ID. 223580195.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Como cediço,
a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

No caso
sub examen
, a parte apelante trouxe aos autos os extratos bancários, dos meses de janeiro a julho, e a cópia da Carteira de Trabalho Digital e informou que: “considerando a ausência de fonte de renda fixa e o baixo valor auferido no decorrer dos exercícios, INFORMA o Recorrente que não declara o IRPF, razão pela qual, não o junta aos autos”, todavia, tais documentos não permitem identificar, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou ausência de recursos.

Isso porque, não é possível averiguar a titularidade da conta bancária ou até mesmo a instituição financeira constante do extrato bancário (ID. 227741164). Além disso, não ficou comprovado o alegado desemprego, uma vez que consta na CTPS que o vínculo empregatício encontra-se aberto, bem como ausência a anotação de demissão (ID. 227741166).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
rejeitados, sob os seguintes fundamentos
(ID. 244976177)
:

“(...)
Nos termos do art. 1.024, §2.o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.o, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Como dantes mencionado, a parte embargante alega que a omissão está caracterizada pela ausência de apreciação da tese de aceitação tácita da assistência judiciária gratuita.

Compete
ao Relator verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade,
preparo,
regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

No caso, verifica-se que não houve o recolhimento do preparo por ocasião da
interposição do recurso de apelação,
“em virtude do deferimento tácito de tal pleito, em sede de piso” (ID. 222090530), e parte embargante, intimada
a comprovar a hipossuficiência e/ou ausência de recursos
(ID. 223580195), acostou os documentos disponíveis no ID. 227741164 e ID. 227741166, e, na sequência,
indeferido o pedido de justiça gratuita
(ID. 238674675), pois: “não é possível averiguar a titularidade da conta bancária ou até mesmo a instituição financeira constante do extrato bancário (ID. 227741164). Além disso, não ficou comprovado o alegado desemprego, uma vez que consta na CTPS que o vínculo empregatício encontra-se aberto, bem como ausência a anotação de demissão (ID. 227741166).”

Isso porque, a concessão da referida benesse depende de requerimento expresso e de comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 98, do CPC, não bastando a mera alegação de que o benefício foi concedido ou que houve a concessão tácita.

Além disso, o juízo, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2.o, CPC), bem como a falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento do preparo.

Desse modo, o deferimento do benefício não pode ser presumido, especialmente quando houve indeferimento expresso no segundo grau. Ao permitir a juntada de documentos para comprovar a hipossuficiência, o Tribunal indicou que a decisão seria tomada com base nas provas apresentadas, afastando a possibilidade de concessão tácita.

Outrossim, depreende-se que o indeferimento no segundo grau de jurisdição preclui o direito de discutir a concessão do benefício em outra fase recursal, sendo necessário que o recorrente cumpra o ônus de recolhimento do preparo. O CPC, no art. 99, §7.o, estabelece que, se indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o recorrente deve ser intimado a recolher as custas, sob pena de deserção.

Não se descuida que: “A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que
o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo,
de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso
não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo.”
(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.12.2019, DJe 05.12.2019).

Aliás, pertinente rememorar que foi condicionado o recebimento dos embargos à execução fiscal à complementação da penhora (ID. 222090520) e que houve a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (ID. 222090522).

É certo que a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos. No entanto, pode ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo (REsp n.o 1.487.772-SE).

Note-se que, conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço (complementação) da penhora, é imperiosa a necessidade de comprovação inequívoca dessa condição, o que não ocorreu.

A sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, após exigência de complementação da penhora e condenação em custas, formou uma convicção jurídica inequívoca de que a parte deveria ser tratada como capaz de arcar com os encargos processuais. Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser interpretada como um ato de indeferimento da gratuidade, ainda que não tenha havido menção expressa.

Não seria razoável, à luz do princípio da segurança jurídica, interpretar a condução do feito de forma diversa, especialmente quando o magistrado estabeleceu condicionantes e exigências que claramente conflitam com a concessão do benefício de justiça gratuita.

Com esses argumentos, é possível sustentar que a postura adotada pelo magistrado ao longo do processo leva à conclusão lógica de que o benefício foi indeferido, ainda que de forma implícita, e que não cabe invocar a concessão tácita em momento posterior.

Além disso, sabe-se, que o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.o 0585).

Desta forma, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não há que se falar em omissão na decisão monocrática que indeferiu o beneficio da gratuidade da justiça, assim sendo, os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão na decisão embargada (ID. 238674675), persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão agravada, uma vez que o deferimento tácito do benefício de justiça gratuita permite a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo, o que não foi observado no caso em tela.

Afirma que:
“a exigência de prova de “miserabilidade” é, além de desnecessária, contrária ao entendimento doutrinário e jurisprudencial que considera a justiça gratuita aplicável a todos que não possam custear o processo sem comprometer sua subsistência.”

Com base no exposto, requer:
“(...) sejam acolhidos os argumentos delineados neste recurso pela câmara para que seja o mesmo provido e a decisão monocrática cassada, destrancando o processamento do recurso de apelação.”

Sem contrarrazões (ID. 250695180).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por RENÃ DE OLIVEIRA FERREIRA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 238674675),
que não concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente, e, na sequência, mantida com a rejeição dos embargos de declaração (ID. 244976177).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão singular recorrida.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que
a simples declaração formal de que a parte não possui meios para
“pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
só deve ser recepcionada, de plano, pelo julgador quando ausente circunstância objetiva que comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto o magistrado não dispuser de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5.o, da Lei n.o 1.060/50.

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, a saber, o art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ademais, é importante ressaltar que o referido benefício não se restringe à esfera de interesses dos litigantes, já que as custas judiciais constituem tributo, mais especificamente, taxa devida para a remuneração dos serviços judiciários (art. 145, inciso II, da CF e art. 77, do CTN). Há, portanto, evidente interesse público a justificar a exigência, em grau recursal, de comprovação da alegada hipossuficiência, nos moldes do art. 99, § 2.o, do CPC, bem como motivos para a não concessão da benesse.

Na hipótese, infere-se
que não houve o recolhimento do preparo por ocasião da
interposição do recurso de apelação,

“em virtude do deferimento tácito de tal pleito, em sede de piso”
(ID. 222090530), e parte agravante, intimada
a comprovar a hipossuficiência e/ou ausência de recursos
(ID. 223580195), acostou os documentos disponíveis no ID. 227741164 e ID. 227741166, e, na sequência,
indeferido o pedido de justiça gratuita
(ID. 238674675), pois:
“não é possível averiguar a titularidade da conta bancária ou até mesmo a instituição financeira constante do extrato bancário (ID. 227741164). Além disso, não ficou comprovado o alegado desemprego, uma vez que consta na CTPS que o vínculo empregatício encontra-se aberto, bem como ausência a anotação de demissão (ID. 227741166).”

Nesse contexto, ao permitir a juntada de documentos para demonstrar que faz jus à benesse requerida nos autos de origem, o Tribunal indicou que a decisão seria tomada com base nas provas apresentadas, afastando a possibilidade de concessão tácita.

Assim, a gratuidade de justiça, sendo um direito de natureza assistencial, precisa ser concedida com base em critérios objetivos e com a efetiva comprovação da condição de hipossuficiência do requerente. Logo, a não exigência de comprovação documental inicial, por exemplo, não se traduz em dispensa da análise probatória, principalmente, quando oportunizada a demonstração da veracidade da alegação.

Além disso, não se pode olvidar que o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito, com resolução de mérito, após exigir a complementação da penhora, logo, formou-se uma convicção jurídica no sentido de que a parte deveria ser tratada como capaz de arcar com os encargos processuais – ou seja, ao contrário do que alega a parte agravante, a sentença hostilizada deve ser interpretada como um ato de indeferimento da gratuidade, ainda que não tenha menção expressa.

Aliás, cabe frisar que foi condicionado o recebimento dos embargos à execução fiscal à complementação da penhora (ID. 222090520) e que houve a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (ID. 222090522).

Como dantes mencionado, não seria razoável, à luz do princípio da segurança jurídica, interpretar a condução do feito de forma diversa, especialmente quando o MM. Juiz estabeleceu condicionantes e exigências que claramente conflitam com a concessão do benefício de justiça gratuita.

Mesmo que fosse concedida a benesse, incontroverso que:
“A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que
o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo,
de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso
não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo.”
(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.12.2019, DJe 05.12.2019).

A ausência de deferimento expresso do benefício, aliado à falta de comprovação documental suficiente na fase recursal, impõe a necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, razão, pela qual, a decisão singular deve ser mantida.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei,
uma vez que já foram rejeitados os embargos de declaração, conforme
ID. 244976177.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por RENA DE OLIVEIRA FERREIRA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025